Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR JOALDO SILVA MEDEIROS EM DESFAVOR DE PIU VIVERE CLÍNICA DE SAÚDE CAPILAR JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CIRURGIA PLÁSTICA. CUNHO ESTRITAMENTE ESTÉTICO. OBRIGAÇÂO DE RESULTADO. TRANSPLANTE CAPILAR FIO A FIO PELO MÉTODO DE FUE (EXTRAÇÂO DE UNIDADES FOLICELULARES) MAL SUCEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTUM APURADO POR PERÍCIA. TERMO INICIAL. DATA DA QUANTIFICAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS. REEMBOLSO. CORREÇÃO DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sinopse fática: O autor relata ter se submetido a transplante capilar pelo método FUE nas dependências da clínica requerida, no entanto, o procedimento não obteve o resultado satisfatório, porquanto ficou com diâmetro excessivo das incisões, espaçamento irregular dos fios e formação de tufos, resultando em aparência artificial semelhante a “cabelo de boneca”.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de danos materiais (R$ 15.000,00) e danos morais (R$ 10.000,00), bem como ao reembolso de honorários periciais, julgando improcedente a reconvenção. 1.1. No apelo, o autor requer (i) majoração dos danos materiais para abranger a integralidade dos valores alegadamente desembolsados em dois procedimentos (total de R$ 17.965,00), com correção monetária desde as datas dos efetivos pagamentos; e (ii) fixação do termo inicial da correção monetária do reembolso dos honorários periciais desde o efetivo desembolso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia versa sobre (i) pedido de ampliação do dano material para incluir valor por desembolso em procedimento reparador realizado em outra clínica de tratamento; (ii) qual termo inicial da incidência de correção monetária sobre o dano material fixado; e (iii) qual o termo inicial da correção monetária do reembolso dos honorários periciais adiantados pela parte vencedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido recursal de inclusão de novo montante indenizatório, relativo a suposto desembolso em procedimento reparador realizado em outra clínica, configura inovação recursal quando a petição inicial delimitou o prejuízo material a valor diverso e não estabeleceu narrativa e pedido correspondentes ao valor adicional alegado. 3.1. A ampliação do objeto litigioso em grau recursal viola a estabilização da demanda, a adstrição do julgamento aos limites do pedido e o contraditório, pois impede que a parte ré se defenda especificamente quanto ao valor e aos fatos que o fundamentariam. 3.2. Também incide o princípio da dialeticidade, impondo ao recorrente o ônus de impugnar os fundamentos da sentença nos limites em que a lide foi posta, não sendo admissível, em apelação, modificar a extensão objetiva do pedido indenizatório originalmente formulado. 3.3. Jurisprudência: “(...) É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra petita, ultra petita e extra petita, conforme previsto nos art. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.” (TJDFT, APC 07128915920228070005, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2023).
4. A correção monetária do valor do dano material fixado com base em quantificação pericial deve incidir a partir do momento em que o custo de reparação foi objetivamente aferido no processo, pois a condenação, nessa rubrica, decorre de valor estimado tecnicamente como necessário e atual para correção do dano, e não de prejuízo líquido previamente desembolsado. 4.1. Nessa hipótese, o montante se torna certo e determinável com a elaboração do laudo, justificando o termo inicial da correção monetária na data da quantificação pericial adotada como parâmetro do quantum indenizatório. 4.2. Jurisprudência: “(...) 1. A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda e a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo, de modo a justificar que o valor indenizatório, quando apurado a partir de perícia, seja corrigido materialmente a partir do momento em que o laudo pericial foi elaborado. (...)” (TJDFT, APC 0713943-16.2020.8.07.0020, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 05/09/2023).
5. Os honorários periciais integram as despesas processuais e, quando adiantados pela parte vencedora, geram crédito de reembolso em face do vencido, por força do princípio da sucumbência. 5.1. A correção monetária do reembolso deve incidir desde o efetivo desembolso, por representar recomposição do valor real da moeda a partir do momento em que ocorreu o prejuízo patrimonial (saída do numerário do patrimônio do vencedor), evitando transferência da perda inflacionária à parte que antecipou a despesa indispensável à instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida para reconhecer o termo inicial para a correção monetária incidente sobre os honorários periciais adiantados a contar do efetivo desembolso.
Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento, a pretensão de ampliar em apelação a indenização por danos materiais para incluir valor não delimitado na petição inicial, por implicar modificação superveniente dos limites objetivos da lide e violação ao contraditório. 2. Quando o dano material é fixado com base em quantificação técnica realizada em perícia judicial (custo de reparação), a correção monetária incide a partir da data do laudo pericial que atribuiu valor ao prejuízo. 3. O reembolso de honorários periciais adiantados pela parte vencedora deve ser corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso.”
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 82, § 2o, 141, 492, 1.010, II e III, 932, III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.582.791/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 23/09/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.682.794/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 05/04/2019; TJDFT, ApCiv 0712891-59.2022.8.07.0005, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 20/07/2023; TJDFT, ApCiv 0713943-16.2020.8.07.0020, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 05/09/2023; TJDFT, ApCiv 0003791-50.2015.8.07.0011, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 25/03/2019.